Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1], os autores interpuseram recurso de apelação[2]. O apelo fora admitido, e, devidamente intimada, a parte apelada apresentara contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera ao recurso de apelação interposto pelos autores – Dr. Alexandre da Conceição Casemiro, OAB/DF no 33.122 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual dos autores, ora apelantes, Rosângela dos Santos Peixoto Silva e Vanderlei dos Santos Peixoto, constando nos autos tão somente as procurações das autoras/apelantes Vanderlaine dos Santos Peixoto Casemiro[4] e Rosirene dos Santos Peixoto Cardoso[5]. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar dois dos apelantes, o que implicaria a desconsideração da irresignação em relação aos aludidos litisconsortes por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo aos apelantes, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[6], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato via dos quais foram conferidos poderes de representação aos firmatários nominados do recurso de apelação aviada, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 26155953, fls. 379/383. [2] - Apelação de ID 26155958, fls. 389/404. [3] - Contrarrazões de ID 26155961, fls. 409/417. [4] - ID 26155735, fl. 70. [5] - ID 26155733, fl. 65. [6] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)